Tribunal: STF
Processo: ARE 1382564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - APLICADA MULTA POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE (ARTIGO 169, §1º DA LEI MUNICIPAL 11.468/2011) - DEVER DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAR O ADMINISTRADO PARA PROMOVER A SUA NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL OFICIAL QUE CONSUBSTANCIA MEDIDA RESIDUAL - PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO - REDUÇÃO DA MULTA, CASO RECONHECIDA A VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - MANIFESTAÇÃO A SER EXARADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII, XXXVI e LV; 30, inciso I ; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O dever de notificar o proprietário do terreno, concedendo-lhe prazo de 15 (quinze) dias para regularização (limpeza), encontra-se positivado no art. 169, §1º da Lei municipal 11.468/2011:



    Art. 169. Os proprietários de terrenos, dentro dos limites do Município, devem zelar por sua limpeza e conservação, ficando a fiscalização a cargo do Poder Público, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD.§ 1º Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no órgão oficial de imprensa do Município, para que procedam à sua limpeza e, quando for o caso, à remoção dos resíduos neles depositados.§ 2º Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além da multa no valor de R$ 2,00 (dois reais) o metro quadrado, o pagamento das despesas efetuadas, bem como a taxa de administração, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços realizados, além da correção monetária, a partir da data da execução dos serviços até o efetivo pagamento.



    Da leitura rasa da norma colocada em destaque, poderia-se dizer que o município de Londrina teria a prerrogativa de promover a notificação do proprietário (para limpeza do terreno) diretamente pela via editalícia.



    Contudo, a norma em questão deve ser interpretada em consonância com os demais dispositivos da Lei municipal 11.468/2011, como, por exemplo: 



    Art. 38. É proibido o estacionamento de veículos sobre os passeios, calçadas, praças públicas, áreas verdes, gramados e nas áreas destinadas aos pontos de parada dos coletivos, desde que o local não seja destinado para esse fim.(...)§ 11. Não se efetivando a notificação por via postal, o proprietário do bem será notificado por edital, a ser afixado nas dependências da Prefeitura e publicado concomitantemente no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação, para o pagamento dos débitos e retiradado bem no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do edital.



    Art. 346. Os estados de abandono ou ruína da construção funerária serão comprovados por uma Comissão Especial instituída pela administração dos cemitérios.(...)§ 2º Não sendo conhecido ou encontrado o concessionário, a notificação ocorrerá por meio de edital, o qual deverá ser publicado, por 3 (três) vezes no decurso de 30 (trinta) dias em jornal local de grande circulação.



    Art. 394. Quando a pena, além de multa, determinar a obrigação de fazer ou desfazer qualquer obra ou serviço, será o infrator intimado dessa obrigação, fixando-se um prazo máximo de quinze dias para o início do seu cumprimento e de trinta dias para sua conclusão.§ 1º Desconhecendo-se o paradeiro do infrator, far-se-á a intimação por meio de edital publicado na imprensa local ou afixado em lugar público na sede do Município. Dessarte, adotando-se uma interpretação teleológica do art. 169, §1º da Lei municipal 11.468/2011, em detrimento de sua mera literalidade, entende-se que a notificação por edital somente deve ser admitida quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização do notificando, o que não ocorreu na espécie.



    O modus operandi do município de Londrina, de realizar notificações genéricas pelo Jornal Oficial (como as vistas acima), descumpre as exigências do art. 169, §1º da Lei municipal 11.468/2011, consubstanciando ofensa ao princípio da ampla defesa. O TJ-PR possui vasta jurisprudência sobre a questão:



    (...)



    Neste passo, impõe-se a manutenção da decisão de origem, por seus escorreitos fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente